Tribunal: TJDFT
Processo: 0739670-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE EM DESFAVOR DE MIKAELLE TAVARES. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA/DF PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 53, III, “d”, CPC. ELEIÇÃO DE FORO/ESCOLHA DE FORO SEM VINCULAÇÃO COM A LIDE. “JUÍZO ALEATÓRIO”. ART. 63, § 5o, CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. INAPLICABILIDADE QUANDO AUSENTE CRITÉRIO LEGAL DE FIXAÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Belle Horizonte contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (cobrança de cotas condominiais), a qual declinou da competência do Juízo do DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, por entender que o foro escolhido (1a Cível de Samambaia/DF) não guardava vínculo com o cumprimento da obrigação e configuraria “juízo aleatório”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, em execução de cotas condominiais, é possível declinar de ofício a competência territorial quando o foro escolhido pelo exequente não se vincula a nenhum critério legal, à luz do art. 53, III, “d”, CPC (foro do local do cumprimento da obrigação) e do art. 63, § 5o, CPC (vedação a “juízo aleatório), apesar da Súmula 33/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança/execução de taxas condominiais relaciona-se ao local do imóvel, pois é ali que a obrigação deve ser satisfeita; por isso, aplica-se o art. 53, III, “d”, do CPC, firmando-se a competência no foro do local do cumprimento da obrigação.
4. Embora a Súmula 33/STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, tal enunciado não autoriza a escolha de foro sem conexão com a lide. Quando a opção do autor não obedece a critério legal de competência territorial, a declinação é possível para impedir prática abusiva e preservar princípios como juiz natural, lealdade e boa-fé processual.
5. Configurada a ausência de vínculo do DF com a demanda e identificada conexão com Valparaíso/GO (imóvel/condomínio), mantém-se o declínio de competência e, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019 do CPC, nega-se efeito suspensivo e improcede o agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: “1. Em execução/cobrança de cotas condominiais, prevalece o foro do local de cumprimento da obrigação (art. 53, III, ‘d’, CPC), vinculado ao imóvel/condomínio. 2. A Súmula 33/STJ não ampara a eleição/indicação de foro aleatório, sem aderência aos critérios legais; verificada a prática abusiva (art. 63, § 5o, CPC), admite-se o declínio de competência de ofício. 3. Ausentes os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, não se concede efeito suspensivo ao agravo.”
__________________________________________
Dispositivos relevantes mencionados no julgado: CPC, arts. 46, 53, III, “d”, 63 (caput e §§, com destaque ao § 5o), 995, parágrafo único, 1.017, § 5o, 1.019. Súmula 33/STJ.
Precedentes citados no voto (TJDFT): Apelação 0729589-55.2022.8.07.0001 (2a Turma Cível, Rel. Hector Valverde, DJe 13/03/2024) e AI 0741368-10.2022.8.07.0000 (5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 28/03/2023).